Tribunal: TCU
Processo: 014.348/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 250934 - Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

Inteiro teor:
Acórdão 2376/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito da ausência de vagas para a realização de hemodiálise ambulatorial no município de São Carlos/SP, por suposta falta de disponibilidade de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), para custeio do procedimento. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da denúncia, em razão do não atendimento dos requisitos do previstos no referido regimento, comunicar os fatos apontados pelo denunciante à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS), levantar o sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, dar ciência desta decisão ao denunciante e arquivar os autos: 1. Processo TC- Processo 014.348/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Carlos - SP; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.